Tribunal: TJES
Processo: 0000331-72.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-72.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL BALTAZAR DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. A pena foi fixada em estrita observância do disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada quanto ao apelante Samuel. 3. Quanto ao apelante Christiano, aplicada a atenuante da menoridade relativa, sem diminuição da pena, por impossibilidade. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
SAMUEL BALTAZAR DA SILVA e CHRISTIANO KAUA SILVA BUENO
contra r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal à pena de
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 10 (DEZ) DIAS MULTA,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento, devendo a pena ser cumprida em regime
SEMIABERTO
.

A defesa de Samuel busca a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, sob o fundamento de cerceamento de defesa.

Em sequência, requer a absolvição do apelante por ausência de provas.

Alternativamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

A defesa de Christiano pugna pela absolvição por ausência de provas.

Alternativamente, requer a redução da pena ao mínimo legal.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Parecer ministerial pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000331-72.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL BALTAZAR DA SILVA, SAMUEL BALTAZAR DA SILVA, CHRISTIANO KAUA SILVA BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RENATA COSTA PEREIRA
Advogado do(a) APELANTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente narra a denúncia:

"(...)Consta do Inquérito Policial que serviu de base para esta Denúncia, que no dia 13/01/2023, na Avenida Sergio Cardoso, Bairro Novo México, município de Vila Velha, os Denunciados, de maneira livre e consciente, com unidade de desígnios, e mediante grave ameaça, simulando estarem com arma de fogo, subtraíram o veículo de marca FORD, modelo Ka, placas PPQ6B04, de propriedade Renata Costa Pereira, agindo ambos contrariamente a lei penal, conforme BU 49953911.

Segundo o IP, no dia mencionado, a vítima saia da academia, situada no Parque das Gaivotas, quando logo após adentrar no seu veículo, foi abordada pelos Denunciados, que bateram no vidro do carro e apontaram o simulacro de arma de fogo em sua direção, causando-lhe grave temor, dizendo PERDEU, PERDEU!, ato contínuo exigiram a entrega do carro .

Emerge dos autos que, os Denunciados de posse do veículo fugiram em direção ao Bairro Santa Mônica; a vítima acionou a Polícia Militar que de imediato conseguiu localizar o veículo no Bairro Novo México, durante um patrulhamento no local, e já com as informações do carro, os policiais avistaram o referido veículo na Avenida Sergio Cardoso, e saíram em seu acompanhamento, momento em que os Denunciados ao avistarem a guarnição, pararam o veículo e tentaram fuga a pé, em direção à Avenida Leila Diniz, quando foram abordados pelos policiais.

Consta dos autos que, a polícia verificou que o Denunciado Samuel estava na direção do veículo e o carona, o Denunciado Christiano, que na fuga deixaram para trás e dentro do carro, o simulacro de arma de fogo, modelo pistola, usado no assalto à vítima. A vítima os reconheceu na delegacia, como sendo aos autores do roubo, cujas fotos foram anexadas aos autos.

A autoria e materialidade do delito restou evidenciado diante das condições que se desenvolveu a ação, do depoimento da vítima auto de apreensão, bem como as demais provas carreadas nos autos.

Assim agindo, incorreram os Denunciados, CHRISTIANO KAUÃ SILVA BUENO e SAMUEL BALTAZAR DA SILVA já qualificados, na prática do crime previsto nos artigos 157, §2°, inciso Il do CP, razão pela qual requer seja a presente denúncia recebida em todos os seus termos, CITADOS os Denunciados para responderem a presente ação penal proposta, requer a produção de todas as provas admitidas em direito, intimadas as testemunhas e vítima, para serem ouvidas neste Juízo, e após a Al, seja a presente julgada procedente, devendo o réu ser condenado nas penas cominadas ao crime a ele atribuído, condenando-o são final na reparação dos danos a vítima, de acordo com o artigo 387, IV do CPP.

(...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal à pena de
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 10 (DEZ) DIAS MULTA,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento, devendo a pena ser cumprida em regime
SEMIABERTO
.

A defesa de Samuel busca a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, sob o fundamento de cerceamento de defesa.

Em sequência, requer a absolvição do apelante por ausência de provas.

Alternativamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

A defesa de Christiano pugna pela absolvição por ausência de provas.

Alternativamente, requer a redução da pena ao mínimo legal.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante às fls. 04/07; Auto de Apreensão às fls. 13; Boletim Unificado às fls. 17/21, além dos depoimentos testemunhais colhidos, bem como, o depoimento da vítima em âmbito policial constante à fl. 10 e os depoimentos colhidos em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

Condutor/1ª Testemunha - 2º SGT/PMES Leonardo Gonçalves Prates,
em sede policial disse:

QUE: Confirma os fatos narrados no BU, a saber: "Aos 13 dias do mês de janeiro do ano de 2023, por volta das 20:30 horas, foi veiculado via rádio do CIODES o roubo de um veículo Ford modelo Ka, de placas PPQ6B04, fato que teria acontecido no bairro Gaivotas. Diante da Informação os militares da RP 4238, 2° SGT Prates, SD Botelho, SD Zanelato e SD Pereira, partiram em Patrulhamento Tático Motorizado pelas vias com probabilidade de constituírem rota de fuga para os meliantes. Ao patrulhar a Avenida Sergio Cardoso no bairro Novo México foi avistado o veículo na direção contrária, sentido cruzamento com a Avenida Lella Diniz De Imediato foi realizada a mudança de direção, tomando a retaguarda do veículo roubado, que ao avistar a viatura, primeiro engatou uma marcha ré, e depois, se vendo cercados, os Indivíduos abandonaram o veículo, sendo o carona, depois identificado como Christiano Kauã Slla Bueno, 19 anos, abordado logo do lado de fora do veículo e o motorista, depois identificado como Samuel Baltazar da silva, 22 anos, empreendido fuga em direção à avenida Lella Diniz, no que foi perseguido pelos policiais, sendo alcançado algumas centenas de metros a frente. Insta constar que ao fugirem do veículo foi deixado no interior, mais precisamente no banco do carona, um simulacro de arma de fogo modelo pistola. A vítima foi ao local do fato e reconheceu ambos como autores do roubo instantes atrás, assim como a aparência da arma utilizada. Os detidos foram encaminhados ao plantão de Segunda Delegacia Regional de Vila Velha, ambos não apresentavam lesões corporais. O veículo produto do roubo foi levado para o pátio credenciado na Barra do Jucu, pelo guincho de placas QRD6400. Confeccionado o GRV 966742*; que pelo que foi apurado em entrevista com a vítima e diante das circunstâncias da captura, foi dada voz de prisão aos dois conduzidos; que, Indagado ao declarante se possui algo mais a acrescentar acerca dos fatos descritos no histórico de BU, disse que NÃO. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.”

Condutor/2ª Testemunha - SD/PMES Winicius Machado Pereira,
em sede policial disse:

“que ciente do teor de BU: 49853911, e, novamente, reitera QUE: o policial atendeu a ocorrência e foi responsável pelo registro dos fatos e, assim, ratifica os seguintes termos: "Aos 13 dias do mês de janeiro do ano de 2023, por volta das 20:30 horas, fol veiculado via rádio do CIODES o roubo de um, veículo Ford modelo Ka, de placas PPQ6B04, fato que teria acontecido no bairro Gaivotas. Diante da informação, os militares da RP 4238, 2° SGT Prates, 8D Botelho, SC Zanelato e SD Pereira, partiram em Patrulhamento Tático Motorizado pelas vias com probabilidade de constituírem rota de fuga para os meliantes. Ao patrulhar a Avenida Sérgio Cardoso no bairro Novo México fol avistado o veículo na direção contrária, sentido cruzamento com a Avenida Leila Diniz, De Imediato fol realizada a mudança de direção, tomando a retaguarda do veículo roubado, que ao avistar a viatura, primeiro engatou uma marcha ré, • depois, se vendo cercados, os indivíduos abandonaram o veículo, sendo o carona, depois identificado como Christiano Kauã Sila Bueno, 19 anos, abordado logo do lado de fora do veículo e o motorista, depois identificado como Samuel Baltazar da silva, 22 anos, empreendido fuga em direção à avenida Lella Diniz, no que foi perseguido pelos policiais, sendo alcançado algumas centenas de metros a frente. Insta constar que ao fugirem do veículo foi deixado no interior, mais precisamente no banco do carona, um simulacro de arma de fogo modelo pistola. A vítima foi ao local do fato e reconheceu ambos como autores do roubo instantes atrás, assim como a aparência da arma utilizada. Os detidos foram encaminhados ao plantão da Segunda Delegacia Regional de Vila Velha, ambos não apresentavam lesões corporais. O veículo produto do roubo foi levado para o pátio credenciado na Barra do Jucu, pelo guincho de placas QRD6400. Confeccionado o GRV 966742*; QUE não tem outras informações. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

As testemunhas acima, ratificaram em juízo os depoimentos prestados em sede policial.

Vítima Renata Costa Pereira,
em sede policial disse:

“QUE: hoje por volta de oito e quarenta da noite, estava saindo da academia em Prela das Gaivotas; que entrou no seu carro e já estava ligando o veículo, quando um homem se aproximou e bateu no vidro do carro; que o homem disse "perdeu, perdeu*; que o homem mostrou a arma que tinha na cintura, abriu a porta do carro e empurrou a declarante; que o outro homem entrou pela porta do carona; que ambos saíram com o carro em direção à Santa Monica; que a declarante estava com o celular na mão e entrou em contato imediatamente com o seu namorado, que é militar e pediu ajuda; que cerca de dez minutos após o roubo a veículo fol recuperado, em Novo México; que foi até o local em que o veículo fol recuperado; que os conduzidos estavam dentro da viatura; que visualizou os conduzidos somente dentro da delegacia; que no momento do fato, consegulu visualizar bem as características dos autores; que ao chegar na delegacia, enquanto a polícia militar confeccionava a ocorrência, conseguiu visualizar os conduzidos, tendo os reconhecido como os autores que acabaram de roubar o seu veículo; que após reconhecer os homens, informou aos policiais militares que havia reconhecido os conduzidos; que além do veículo, não foram levados outros objetos da declarante. E mais não disse e nem lhe fol perguntado.

Vítima Renata Costa Pereira,
em juízo disse:

A vítima Renata, em Juízo, declarou que na data dos fatos foi abordada por dois elementos, quando acionava seu veículo, tendo um elemento dito-lhe “perdeu, perdeu”, apresentando o que a vítima pensou ser uma arma de fogo, que parecia muito ser de verdade, enquanto o outro entrou pelo banco do carona, evadindo-se, em seguida, levando seu carro. A vítima afirmou, ainda, que seu veículo foi recuperado, sem avarias. Em juízo, reconheceu os réus como os autores do crime perpetrado em seu desfavor.

Os apelantes, quando de seus interrogatórios, utilizaram de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Assim, com base nos depoimentos acima colacionados e demais provas dos autos, resta inequívoca a autoria dos fatos por parte dos apelantes, não havendo que se falar em absolvição.

Vejo que também não há motivos para nulidade dos atos judiciais por cerceamento de defesa ou ferimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão de terem sido oportunizados todos os direitos de defesa admitidos.

A defesa de Samuel, busca ainda, a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei e o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, porém, não assiste razão o pleito, tendo em vista de que em momento algum da sentença de primeiro grau, foi aventada a hipótese de aumento da pena com base no emprego de arma de fogo. O juízo de primeiro grau, acertadamente, aumentou a pena dos apelantes com base no art. 157, §2º, II (concurso de duas ou mais pessoas), não havendo se falar em seu afastamento.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo previsto em lei, não havendo, assim, reparos a serem feitos.

Quanto ao
apelante Samuel
, ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP (concurso de pessoas), tendo a pena sido exasperada em 1/3, restando fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há como afastar referida causa de aumento, eis que inequívoca a união do réu com o corréu Christiano, para a subtração do bem da vítima.

Diante do
quantum
de pena fixado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Já quanto ao
apelante Christiano
presente a atenuante da menoridade relativa por contar com 19 (dezenove) anos à época dos fatos e ausente agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Tendo o juízo de primeiro grau, fixado a pena-base no mínimo legal e, não havendo a possibilidade de diminuir a pena-base abaixo do mínimo na segunda fase da dosimetria, mantida a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, nesta fase.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 157, §2º, II do CP (concurso de pessoas), tendo a pena sido exasperada em 1/3, restando fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há como afastar referida causa de aumento, eis que inequívoca a união do réu com o corréu Samuel, para a subtração do bem da vítima.

Diante do
quantum
de pena fixado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Também não vejo motivos para redimensionar a pena de multa, que revela-se suficiente e necessária para a prevenção e reprovação do crime.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser reformada, apenas para aplicação da causa da atenuante da menoridade relativa ao apelante Christiano, porém, sem alteração da pena em razão de já estar no mínimo legal da segunda fase da dosimetria da pena, assim, nos demais capítulos deve ser mantida em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante Christiano e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante Samuel.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu
Christiano Kaua Silva Bueno, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), sem alterar a pena imposta em Sentença e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do réu Samuel Baltazar da Silva.